Tribunal: TJDFT
Processo: 0750770-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750770-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENCOM ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL nos autos da execução fiscal no 0018244-29.2015.8.07.0018, originariamente distribuído sob o no 2015.01.1.073864-8. Narra, em síntese, que a agravada ENCOM ENGENHARIA LTDA. possui créditos de precatórios no valor de R$ 79.378,74 a receber (Precatório no 20020020092163), em que pese, por outro lado, ter débitos pendentes com o DISTRITO FEDERAL na quantia total atualizada de R$ 12.682.732,48, constante em 21 execuções fiscais. Defende a necessidade de tutela de urgência, objetivando a constrição de valores a receber, relativos ao crédito de precatório, visando garantir a satisfação do processo de execução, além de destacar não ser a falta de citação obstáculo ao pedido de constrição. Requer a concessão de efeito suspensivo para que se determine “a. a exclusão da ordem cronológica com fulcro no art. 12, § 2°, inciso IX, do CPC/15, tendo em vista o caráter de urgência deste pedido; b. seja deferida a presente tutela de urgência para impossibilitar o recebimento integral dos valores referentes ao pagamento de créditos precatórios; c. após a disponibilização do dinheiro em favor deste Juízo da execução fiscal, requer a sua conversão em penhora, devendo o(a) devedor(a) ser citado(a) na presente execução e, no mesmo ato, intimado(a) da penhora, para fins de oposição de embargos do devedor, se for o caso; d. requer, ainda, que seja realizada a intimação do(a) executado(a)/agravado no(s) endereço(s) anexo(s) e acima indicado, para, caso queira, especificar quais débitos pretende adimplir com os valores oriundos do precatório; e. por fim, caso não haja resistência, a imediata conversão em renda da quantia penhorada em favor do Distrito Federal, para que se possa fazer o devido abatimento da quantia devida nessa execução fiscal.” Quanto ao mérito, “Ao final, pede que tudo seja confirmado, mediante o provimento integral do presente recurso”. Isento de preparo. Brevemente relatado, passo a decidir. O recurso não ultrapassa o juízo mínimo de admissibilidade, por não conter todos os requisitos do agravo de instrumento elencados no artigo 1.016 do CPC. Nos termos no aludido dispositivo legal, a petição do agravo de instrumento deverá conter, obrigatoriamente, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. No presente caso, em detida análise às razões recursais, vislumbra-se que o agravante sequer menciona em seu recurso qual decisão proferida pelo Juízo a quo é objeto do presente agravo, o que somente é possível identificar após análise do teor do processo originário. Da leitura dos fundamentos decisão proferida pelo Juízo a quo (id 71208661 – origem), observa-se que o pedido de tutela de urgência formulado pelo DISTRITO FEDERAL foi indeferido sob os fundamentos atinentes a: i) não ter havido tentativa de citação; ii) não ter havido demonstração da inexistência do domicílio do executado ou que, havendo domicílio, o executado se ocultou, nos termos do artigo 7o, III, da Lei no 6.830/80; iii) inexistência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo por não vislumbrar urgência na constrição em razão de proximidade de data designada para o levantamento dos créditos de precatório; e iv) ausência de desfazimento de bens pelo executado com vistas a frustrar eventual ação executiva. Contudo, nas razões do presente agravo, o DISTRITO FEDERAL apenas se limita a reproduzir os mesmos argumentos contidos na petição de Id 49623419, apresentada ao Juízo de origem, sem impugnar especificamente todos os fundamentos consignados na decisão ora recorrida, limitando-se à defender ser desnecessária a citação para se deferir o pedido de constrição. Impõe-se observar, ainda, que até mesmo o pedido de efeito suspensivo pleiteado nesta sede recursal constitui mera reprodução, com algumas poucas adaptações, do pedido direcionado ao Juízo a quo. Já em relação ao pedido de mérito recursal, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL limitou-se a consignar, de forma evidentemente genérica, que “Ao final, pede que tudo seja confirmado, mediante o provimento integral do presente recurso”, o que não basta para cumprir a exigência do art. 1.016, III, do CPC, uma vez que, como cediço, o pedido deve ser certo e determinado, à luz dos artigos 322 e 324 do CPC. Destaca-se, ainda, que o julgamento do recurso deve ter amparo em específico pedido de reforma da decisão impugnada, indicando o objeto da pretensão recursal, o que não é alcançado, por seu turno, pelo pedido de efeito suspensivo. No mesmo sentido, já decidiu este TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMETO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Conforme dispõe o Art. 1.016, inciso III do CPC, o pedido de reforma da decisão agravada é requisito para o conhecimento do recurso de agravo de instrumento. 2. O pedido de concessão de tutela de urgência antecipada ou de atribuição de efeito suspensivo não supre a necessidade de pedido de reforma da decisão agravada. 3. O pedido de reforma da decisão agravada é necessário para balizar a decisão a ser tomada, seja ela de procedência ou improcedência. 4. Agravo Interno não provido. (Acórdão n.1087290, 07075443620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO - ARTIGO 1.016 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVILVIGENTE - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ART. 932, INCISO III DO NCPC C/C ART. 87, III DO RITJDFT- DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.016 do Código de Processo Civil preceitua que a petição inicial do agravo de instrumento possui, como um dos requisitos, o pedido de reforma da decisão. 2 - Não se conhece de agravo de instrumento no qual não se formulou pedido adequado à modalidade do recurso. 3 - O agravante precisa explicitar a nova determinação que almeja sob pena de o magistrado proferir julgamento citra, ultra ou extra petita. Com efeito, não há que se falar em excesso de formalismo, tendo em vista não se poder proferir nova decisão em algum sentido sem pedido expresso para tanto. 4 - Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não trazendo as razões do agravo interno fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual não se conheceu do agravo de instrumento por decisão monocrática prevista no art. 932, III do NCPC, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 6 - Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 981267, 20160020319564AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 697/706) Configurada, portanto, a inépcia recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível, consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora